Tribunal: TJBA
Processo: 0044237-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044237-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANONE LTDA

Advogado(s)
:
SHIRLEY ZELINDA SIQUEIRA, DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS, PAULO CAMARGO TEDESCO, GABRIELA SILVA DE LEMOS, GABRIEL LAREDO CUENTAS, HELENA PAVONI RIBAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.

NÃO HOUVE, PELA AUTORA, ORA APELANTE, PEDIDO
CERTO E DETERMINADO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PORQUANTO SOMENTE FOI FORMULADO, NA EXORDIAL, PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 322, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I -
N
a hipótese vertente,
não houve, pela Autora, ora Apelante, pedido expresso de repetição de indébito, porquanto somente foi formulado, na exordial, pedido de natureza declaratória.

II - Cumpre salientar, na esteira do art.
322, do CPC, que
“
O pedido deve ser certo
”.

III - Nesse trilhar, é prudente consignar, com amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que
“
Os provimentos declaratórios ou condenatórios, como é o caso de declaração de inexigibilidade de tributo ou de repetição de indébito, devem ser certos e determinados, sob pena de cerceamento de defesa e de transferir para a fase de cumprimento de julgado a solução de lide que é o próprio mérito da fase de conhecimento
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.605.768/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

IV -
Noutra senda, vale destacar que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que substituiu a sentença proferida na ação de declaratória,
foi proferido ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando as decisões de cunho declaratório ainda não figuravam no rol dos títulos executivos.

V -
A
sentença recorrida
, ao condenar a parte Apelante/Demandante “
no pagamento de 10% do valor postulado a título de honorários de sucumbência
”,
já obedece aos percentuais do art. 85, inciso I, do CPC, haja vista que
o valor atribuído à causa na petição inicial (ID n.º 50319317) foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI -
I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida

APELAÇÃO CONHECID
A E NÃO PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0044237-58.2010.8.05.0001
,

oriundos da 10ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

a
DANONE LTDA

e, como
Apelado, o
ES
TADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA